Tribunal: STF
Processo: Rcl 80952
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPREGADA PÚBLICA APOSENTADA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA RE N. 1.302.501 (TEMA N. 1.150 - REPERCUSSÃO GERAL). TERATOLOGIA DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE N. 655.283 (TEMA N. 606 - RG). OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por MARTA LIGIA DE OLIVEIRA ASSANUMA em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 1001176-41.2023.8.26.0244, que supostamente teria inobservado o assentado por esta Corte no RE n. 655.283 (Tema n. 606 - Repercussão Geral) e aplicado equivocadamente o RE n. 1.302.501 (Tema n. 1.150 - Repercussão Geral).



    2. Alega a reclamante que “o acórdão reclamado, oriundo da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, confirmou a improcedência da demanda ajuizada por Marta Ligia de Oliveira Assanuma, a qual objetiva a declaração de nulidade de sua exoneração do cargo público que ocupa há mais de 10 anos, mantendo-a no exercício funcional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Turma Recursal aplicou, de forma implícita e incorreta, a tese firmada no Tema 1.150 da Repercussão Geral, ao entender que o servidor aposentado pelo RGPS estaria sujeito à vacância do cargo nos termos da LC municipal nº 123/2021, que impôs desligamento automático a partir de 31/12/2023. Contudo, a Reclamante se aposentou em 29/09/2017, antes da EC 103/2019, quando não havia previsão legal de vacância do cargo por aposentadoria no regime celetista vigente à época” (fl. 2, e-doc. 1).



    Pede “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido nos autos nº 1001176-41.2023.8.26.0244, determinando a manutenção, no cargo que ocupa, da Marta Ligia de Oliveira Assanuma” e requer “ao final, a procedência da presente reclamação, com a cassação do acórdão reclamado, mantendo-se a Reclamante no cargo em que ocupa, em fiel cumprimento ao que foi decidido no Tema 606 da Repercussão Geral” (fl. 10, e-doc. 1).



    3. A decisão reclamada (e-doc. 14) foi proferida nos seguintes termos:



    “In casu, em que pese a agravante, na condição de empregada pública, ter se aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, tendo em vista que a Lei Complementar Municipal n. 123/2021 instituiu o regime jurídico estatutário único, acarretando a transposição dos empregados públicos, o caso não se amolda ao Tema n. 606 da Repercussão Geral, mas sim ao Tema n. 1.150, que possui a seguinte tese: 



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. (grifou-se) 



    (...)



    Portanto, correto o entendimento da E. Presidência ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, uma vez que a tese adotada pelo V. Acórdão proferido nestes autos está em consonância com a tese fixada no Tema n. 1.150 da Repercussão Geral. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.”.



    É o Relatório. Decido.



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. A reclamante alega que foi aplicado equivocadamente o RE n. 1.302.501 (Tema n. 1.150 - Repercussão Geral) enquanto deveria ter sido aplicado o assentado por esta Corte no RE n. 655.283 (Tema n. 606 - Repercussão Geral) cujas teses são abaixo transcritas:



    Tema 1150 - Possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local.



    Tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    Tema 606 - a) reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos; b) competência para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos



    Tese: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.  



    7. Como se vê, no Tema n. 1.150 - RG, discutiu-se o direito à reintegração de servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. Quando do julgamento, restou assentado que o servidor aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    8. Já no Tema 606 - RG, restou estabelecido que a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19. 



    9. Dos autos, extrai-se que em 01 de abril de 2021 foi promulgada, no Município de Iguape, a Lei Complementar n. 123/2021, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos e criou o Estatuto dos Agentes Públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Iguape, em que houve a legítima opção legislativa de se realizar a transposição dos agentes públicos vinculados ao regime celetista para o estatutário.



    10. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a transformação de empregos públicos em cargos efetivos é possível desde que observada a regra do concurso público (nesse sentido: RE 1346262 AgR-EDv, Plenário1). 



    11. A reclamante se aposentou em 29.09.2017 pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS e, posteriormente regressou à atividade, permanecendo vinculado à Administração Pública até 31.12.2023, quando foi exonerada em razão do art. 37, § 142, da CRFB.



    12. Aposentada antes do início da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, alega que tem direito a permanecer no “emprego público”, conforme assentado no Tema n. 606 - RG. Destaca que o Tema n. 1.150 - RG é inaplicável ao caso porque seu vínculo sempre foi celetista e não estatutário.



    13. Não obstante, de acordo com o acórdão impugnado, o órgão reclamado afastou a incidência do Tema n. 606 - RG porque “a Lei Complementar Municipal n. 123/2021 instituiu o regime jurídico estatutário único, acarretando a transposição dos empregados públicos, o caso não se amolda ao Tema n. 606 da Repercussão Geral, mas sim ao Tema n. 1.150”. 



    14. À vista das decisões acostadas a estes autos, verifico que o reclamante aposentou-se em 29.09.2017, portanto, antes do início da vigência da lei que promoveu a transposição de empregos públicos para o regime jurídico único e que previu a aposentadoria como hipótese que enseja a vacância de cargo público. Assim, na data de sua aposentadoria ocupava emprego público.



    15. Assim, vislumbro teratologia na aplicação do Tema n. 1.150 - RG ao caso, na medida em que a hipótese fática dos autos não se amolda à hipótese fática que dá suporte à tese fixada no referido paradigma, qual seja: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    16. Por poder ser enquadrado como empregado público na data de sua aposentadoria, viável a aplicação ao caso do Tema n. 606 - RG, pois nesse paradigma foi estabelecido que “A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19”. 



    17. Pelo exposto, havendo teratologia na aplicação do Tema n. 1.150 - RG e aderência estrita entre o acórdão reclamado e o Tema n. 606 - RG, julgo procedente a presente reclamação constitucional, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar que nova decisão que proferida em compatibilidade com o Tema n. 606 - RG e com o disposto nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE PESSOAL. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS EM CARGOS EFETIVOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADA A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO. 1. Os presentes embargos de divergência não comportam admissão, uma vez que o acórdão embargado está de acordo com precedentes do Plenário desta Corte, no sentido ser possível o provimento de cargos efetivos por empregados públicos em virtude de transposição de regime jurídico de pessoal, desde que observada a regra do concurso público. Incidência do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Embargos de divergência aos quais se nega provimento. (RE 1346262 AgR-EDv, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 24.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25.07.2024 PUBLIC 26.07.2024, grifo nosso)




2  Art. 37 (...)



          (...)



          § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)